Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706124-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA - IPREV. 1. O Distrito Federal ingressou com ação para reaver os valores pagos a título de emolumentos para efetivar a transferência de bens ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV. Para tanto, sustenta que “o entendimento exposto na supracitada Nota de Exigência está equivocado, pois a isenção conferida pela Lei no 6.551/78 – bem como pelo Decreto-Lei no 500/69 – diz respeito a todas as custas e emolumentos, judiciais e extrajudiciais, cobrados no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Ademais, não há dúvida que as autarquias distritais, como é o caso do IPREV, também fazem jus ao benefício”. 2. A sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar o pagamento em favor do ente federado o valor de R$ 15.603,75 (quinze mil, seiscentos e três reais e setenta e cinco centavos) devidamente corrigido pelo IPCA-E. 3. Em suas razões recursais, o cartório defende a regularidade da cobrança de emolumentos pelo tabelião em razão da prestação de serviços notariais ao IPREV. Para tanto, alega que “o tema em controvérsia já estaria pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, colacionou dois precedentes que, com o devido respeito, não guardam similitude o a questão debatida nos presentes autos, uma vez que não se pode confundir o mero fornecimento de certidões com o serviço de lavratura de escrituras públicas. Ademais, nos termos do inc. II do art. 111 do Código Tributário Nacional, é inadmissível analogia para tentar justificar isenção de tributos. 4. Anoto ter sido sancionada a Lei n. 5.729/16, determinando a incorporação imediata dos imóveis doados ao IPREV e impondo ao Distrito Federal os ônus quanto “as despesas com a lavratura de Escritura Pública e posterior registro junto ao cartório de registro de imóveis competente são de responsabilidade do Distrito Federal” (art. 2o, §3o). 5. Depreende-se que, por força de lei, o próprio Distrito Federal ficou obrigado ao pagamento das custas de transferência da propriedade dos imóveis afastando a isenção concedida para a hipótese. Incabível a se falar em analogia na extensão de isenção, eis que a interpretação é restritiva. 6. Apelação conhecida e provida. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos da Lei 6.551/1978, sustentando a isenção relativa à cobrança de emolumentos do registro cartorário extrajudicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos 1o e 2o, ambos da Lei 6.551/1978. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009